Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇAO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. COMPRA E VENDA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS. ANULABILIDADE. INCAPACIDADE RELATIVA DA FALECIDA. ENFERMIDADES GRAVES. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMBARGANTE. REFUTAÇÃO. DOLO. CONLUIO DAS EMPRESAS EMBARGANTES. RATIFICAÇÕES E ALTERAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. DILAÇÃO ABUSIVA DO VENCIMENTO. INADIMPLEMENTO. PREJUÍZO AOS FAMILIARES. LESÃO. VALOR DO IMÓVEL. DIREITOS INDENIZATÓRIOS DE ELEVADO VALOR. MANIFESTA DESPROPORÇÃO DO PREÇO. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE LEGÍTIMA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO PENDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ENTENDIMENTO DO STJ. PREVALÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
2. O vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. No que se refere à legitimidade passiva da primeira embargante, o fato de ter sido ou não proprietária da fração do imóvel é irrelevante, porque efetivamente interveio no contrato de compra e venda e assumiu expressamente a dívida decorrente do contrato, conforme se vê da segunda escritura. Observou-se, ainda, o manifesto interesse da embargante em intervir no negócio jurídico, especialmente porque o advogado responsável pelas práticas de dolo e de outras irregularidades do negócio jurídico figurava como sócio de sociedade que a integra na condição de cotista. Daí também se depreende a alegação de operações realizadas em conflito de interesses com a falecida, que firmou o negócio jurídico. Além disso, intentou evitar sua responsabilidade contratual por meio de uma rerratificação da primeira escritura, para que, após mais uma dilação do vencimento da dívida (terceira escritura), para não mais pudesse responder pelo débito perante a segunda embargante.
4. No que se refere à incapacidade relativa da falecida, destaque-se que as suas enfermidades (esquizofrenia, câncer no colo do útero, antecedentes de alcoolismo patológico) foram suficientemente comprovadas por diversos atestados médicos juntados na petição inicial. Além disso, seu grave estado de saúde, pretérito à realização do negócio, é fato incontroverso nos autos. Os fatos são bastante evidentes e decorrem da simples leitura dos documentos dos autos, que sequer foram controvertidos. O conhecimento técnico sobre a área médica é desnecessário, de modo que não seria o caso de realização de perícia judicial.
5. Quanto à anulação do negócio jurídico por lesão, o acórdão foi expresso ao afirmar que, nos termos do laudo pericial de outro processo como parâmetro do negócio jurídico firmado no ano de 2016, o valor nele fixado decorre apenas quanto aos valores de mercado das próprias frações de imóvel do Quinhão 23. Não existe qualquer referência à valorização imobiliária decorrente das pretensões indenizatórias reconhecidas em outras demandas judiciais em favor dos seus proprietários contra a TERRACAP e a NOVACAP. Consignou-se que o valor da compra e venda só poderia ser considerado justo caso ele se referisse exclusivamente ao bem. Porém, a primeira escritura incluiu não só o valor venal da fração como também a alienação e todos os direitos possessórios e indenizatórios das ações judiciais, que somam R$ 62.814.000,00 sobre a totalidade do imóvel. Por isso, a manifesta desproporção do preço ficou bem demonstrada.
6. Toda a matéria foi devolvida a este tribunal por meio da apelação interposta pelo ESPÓLIO DE ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA (ID 46497215), devidamente contra-arrazoada pelas embargantes por meio de robustas petições. Por isso, não há que se falar em violação aos arts. 10 e 141 do CPC: inexiste “decisão surpresa” ou violação ao princípio da correlação.
7. A tese de julgamento extra petita também é improcedente. A apelação do espólio devolveu toda a matéria para apreciação do tribunal, porque visou à reforma integral da sentença, nos termos da petição inicial. Requereu-se expressamente a perda do sinal, em razão de todas as irregularidades praticadas, de forma reiterada, contra a família da falecida. Além disso, o vencimento da dívida ocorreu há anos sem a devida quitação, mesmo pactuado em diversas parcelas mensais. A anulação do negócio jurídico pela prática de dolo e da lesão é compatível com a decretação a perda do sinal, como forma de indenização (compensação) suficiente pelo inadimplemento substancial do contrato, após o decurso de mais de 3 anos da assinatura do contrato.
8. O art. 85 do CPC dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O critério legal determina que a sucumbência é o fato determinante para a condenação em honorários advocatícios. Excepcionalmente, a fixação se dá de forma diversa em razão do princípio da causalidade, hipótese em que a verba honorária é fixada não em relação ao vencido, mas em quem deu causa à propositura da ação. No caso, a embargante é parte legítima no processo. Foi comprovado que foi interveniente e participou do negócio jurídico anulado e, após o julgamento do recurso, foi sucumbente. Logo, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
9. O Código de Processo Civil define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
10. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em 16/3/2022, concluiu o julgamento dos REsp 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1906618/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, e firmou a tese contida no Tema 1.076. O STJ consolidou seu entendimento pela impossibilidade de redução equitativa de honorários advocatícios por condenação, proveito econômico ou valor da causa elevados por ausência de previsão legal nesse sentido. Argumentou-se que o juízo não pode, por razões de equidade, alterar o parâmetro de sua fixação pelo princípio da proporcionalidade, em contrariedade ao regramento expresso na legislação processual.
11. A interpretação dada pelo STJ será oportunamente objeto de apreciação definitiva pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 1.255 a Repercussão Geral. Contudo, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão, sem suspensão dos processos, prevalece o entendimento do Tema Repetitivo 1.076.
12. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.